Tribunal: CVM
Processo: 19957-010212-2017-81 (RJ-2017-04779)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.010212/2017-81 (RJ2017/4779)

Data do julgamento: 11/12/2018

Acusados: Allia Hotels S.A.
André Monegaglia
Itaparica Business Center Empreendimentos Imobiliários Ltda.
José Adalto Silva
Luiz Antonio Fantin
Orgbristol Organizações Bristol Ltda.
Rubia Karla dos Reis Zanelato
SPE Cachoeiro Residence Hotel Ltda.
SPE Campos Residence Hotel Ltda.

Ementa: Apurar a responsabilidade de operadoras e incorporadoras hoteleiras, bem como de seus administradores, por realização de oferta pública irregular de contratos
de investimento coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa prevista no
inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03. Absolvições. Advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1. Com fundamento no art. 11, inciso I da Lei no 6.385/76, aplicar à SPE Campos Residence Hotel Ltda. e à sua administradora, Rubia Karla dos Reis
Zanelato, a penalidade de advertência pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da
Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03;
2. Absolver Orgbristol - Organizações Bristol Ltda. e seu administrador, José Adalto Silva, Allia Hotels S.A. e seus administradores, Luiz Antonio
Fantin e André Monegaglia, SPE Cachoeiro Residence Hotel Ltda. e Itaparica Business Center Empreendimentos Imobiliários Ltda. da imputação de realização de
oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso
I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes
tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e seus representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira,
Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, Relator e Presidente da Sessão de Julgamento.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 13/02/2019, às 18:29, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 13/02/2019, às 19:52, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 15/02/2019, às 11:28, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo, em 18/02/2019, às 09:23, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de
8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 18/02/2019, às 15:52, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0661886 e o código CRC
2194E0D9.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0661886 and the "Código CRC" 2194E0D9.